Tribunal: TJMT
Processo: 0007539-33.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007539-33.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ICAHL - SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO HOSPITALAR S/S LTDA - CNPJ: 07.364.286/0001-33 (EMBARGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
TELEFONIA – DANO MORAL RECONHECIDO
– TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.

Por se tratar o caso sub judice de
relação
jurídica
contratual
, os
juros
moratórios devem incidir a partir da
citação
(art.
240
do
CPC
c/c art.
405
, do
CC
), não havendo qualquer vício no
decisum
proferido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0007539-33.2016.8.11.0015

EMBARGANTES:

OI S/A

EMBARGADA:

ICAHL - SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO HOSPITALAR S/S LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OI S/A
, visando sanar omissão do v. acórdão de Id. 122910517, de minha relatoria, que, por unanimidade, proveu o recurso apelação cível interposto pela ora embargada,
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$695,49 (seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), determinar a repetição do indébito, na forma simples, da quantia de R$2.516,59 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), devidamente corrigida a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como condenar a parte requerida/apelada ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, invertendo, por consequência, o ônus da sucumbência.

Afirma a embargante que houve omissão na decisão prolatada uma vez que houve a condenação da empresa ao pagamento de danos morais, fixando os juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, porém, a data do evento danoso ocorreu em 09/09/2015, data da negativação.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão a fim de que no acórdão seja retificada a data dos juros e correção, evitando assim, maiores problemas no transcurso processual, devendo constar 09/09/2015.

A embargada não ofertou contrarrazões, consoante certidão de decurso do prazo lançada no Id. 125041696.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
OI S/A
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 122910517, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada, restando assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DAS LINHAS EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO – SERVIÇO NÃO CANCELADO – PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS SEM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
–
LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDOS NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita, pela indevida inscrição.

O quantum a título de indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros doutrinários de fixação da compensação para preservar o caráter pedagógico da condenação.

Havendo a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor referente aos serviços não prestados, de rigor a restituição na forma simples, ante a ausência de prova da má-fé da empresa requerida
.”

Inconformado com o
decisum
, o embargante aponta omissão no mesmo, sob o fundamento de que os juros fixados devem ser a partir do evento danoso ocorrido em 09/09/2015 (data da inscrição).

Pois bem. Sabe-se que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

No caso em análise
verifica-se que a matéria foi devidamente analisada no acórdão embargado, não havendo nenhuma omissão na decisão combatida.

Isso porque,
por se tratar o caso
sub judice
de relação jurídica contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC c/c art. 405, do CC) tal como fixado e não a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Aliás, cito precedente deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO DO RÉU –
DANOS MORAIS – TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A sentença determinou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ.
Contudo, por se tratar o caso sub judice de relação jurídica contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC c/c art. 405, do CC)
, merecendo reparos neste ponto. 2. Os documentos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo na deliberação recorrida a sugerida violação de disposições legais, de modo que descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade ou obscuridade no acórdão quanto à ilegitimidade passiva e comprovação do dano moral, inexistindo qualquer incoerência no raciocínio ali articulado. 3. Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir”.
(TJ-MT - AC: 00448221720138110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/07/2019)

Assim, em que pese a pretensão manifestada, da simples leitura do v. acórdão embargado, afere-se que não padece do vício que lhe fora imputado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022